Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-24.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Em relação à indenização de um dos segurados, ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Em relação à indenização de um dos segurados, ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada nessa parte – Em relação à indenização de outro dos segurados, concessionária notificada para apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Negativa de pagamento – Ônus probatório da concessionaria que detém o monopólio da informação – Não demonstrada a regularidade do sistema – Não demonstrada diligência da concessionaria para descobrir a causa dos danos - Dano provado – Sem demonstração de quebra do nexo de causalidade – Responsabilidade objetiva – Demonstrado pagamento, autorizada a sub-rogação – Hipótese em que a concessionaria deve reparar o dano – Sentença mantida nessa parte.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004521-24.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
2
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35473)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta
Em relação à indenização de um
dos segurados, ausência de prova cabal a
respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos
do
segurado

Conclusões
unilaterais
Concessionária não notificada
para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Resolução
414/2010
da
ANEEL

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Sentença reformada nessa
parte Em relação à indenização de outro dos
segurados, concessionária notificada para
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Negativa de
pagamento

Ônus
probatório
da
concessionaria que detém o monopólio da
informação Não demonstrada a regularidade
do sistema
Não demonstrada diligência da
concessionaria para descobrir a causa dos
danos - Dano provado Sem demonstração de
quebra
do
nexo
de
causalidade

Responsabilidade objetiva
Demonstrado
pagamento,
autorizada
a
sub-rogação

Hipótese em que a concessionaria deve
reparar o dano
Sentença mantida nessa
parte.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (fls. 184/208) contra r. sentença de
fls. 174/181, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de São
Carlos, Dra. Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini, que julgou procedente
o pedido deduzido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
3
GERAIS, para condenar a apelante, em regresso, a indenizar no valor de R$
5.399,99, atualizado desde o desembolso, acrescido de juros a partir da
citação. Além disso, condenou no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
A apelante requer a concessão de efeito
suspensivo. Argui o cerceamento de defesa, entendendo necessária
produção de prova testemunhal para oitiva dos segurados. Registra a
indispensabilidade da produção de prova técnica. Diz que falta interesse de
agir, pois não demonstrado a comunicação administrativa do alegado
sinistro. Entende ser parte passiva ilegítima. Recusa sua responsabilidade,
pois não demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e
o dano. Faz referência à Resolução Normativa no 414/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica
ANEEL. Indica a responsabilidade do
segurado para o estado das instalações internas do imóvel. Questiona os
danos materiais, impugnando os laudos. Frisa a não inversão do ônus da
prova. Discute a sucumbência. Postula o provimento do recurso, para que a
sentença seja anulada ou o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 214/240.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe parcial provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada
em face da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado seus segurados em razão de danos elétricos
por eles experimentados.
O nexo de causalidade entre os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
4
alegados e a prestação de serviços dependia da produção de prova pericial.
Nesse contexto, cabível o indeferimento da produção de prova testemunhal,
pois inidônea a demonstrar os fatos alegados (artigos 370, parágrafo único,
e 443, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).
Não há que se falar em nulidade da r. sentença.
Foram reunidas as apólices (fls. 35 e 50/70),
prova do contrato de seguro (artigo 758 do Código Civil), os avisos de
sinistro (fls. 39 e 71), a regulação do sinistro (fls. 41/42 e 73/78) e o
comprovante de pagamento (fls. 46 e 79).
É incontroverso que a apelante é a prestadora do
serviço de energia no endereço do imóvel segurado, existiu confissão a
respeito. E a confissão faz prova contra o confitente (artigo 391 do Código
de Processo Civil). Logo, há pertinência subjetiva para ser mantida no polo
passivo da demanda (artigo 17 do Código de Processo Civil).
Sobre o interesse, lecionam Rosa Maria Nery e
Nelson Nery Júnior: “existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando
essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático”.1 Portanto, evidente que há interesse processual da apelada em vir
a juízo requerer o ressarcimento daquilo que pagou, tudo no exercício de
direito de regresso.
A apelante negou o vício na prestação do serviço,
ou seja, que tenha existido ocorrência de perturbação no sistema elétrico
que atende as unidades consumidoras dos segurados.
Não há notícia sobre a preservação dos bens
sinistrados.
E, diante dos conjuntos fáticos diversos, aqui,
farei divisão para analisar cada um dos sinistros.
Em relação à indenização paga ao segurado
Donizete Aparecido Marino (fls. 35). Vejamos:
Era ônus da apelada a tomada de providências
1 Rosa Maria Nery e Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil
comentado, 10a edição, Ed. RT, 2007, pág. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
5
para resguardar o conjunto probatório, assegurada a participação da
apelante.
Ora, era a apelada e o segurado os sujeitos com
gerência para a preservação dos bens ditos como danificados por falha na
prestação do serviço da apelante ou, ao menos, para a eventual produção
de prova técnica de forma antecipada, o que não se fez.
O relatório reunido pela apelada menciona de
forma genérica: “descarga elétrica” (fls. 41/43) e “raio” (fls. 44), concluindo
pela existência de danos elétricos (fls. 45).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a
quo', a regulação do sinistro realizada exclusivamente pela apelada,
procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa e
o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelo segurado,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável
e, consequentemente, para o exercício do direito de regresso.
Nos documentos reunidos pela apelada, não há
qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada a
possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pela segurada.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelante tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos (fls. 133/140), nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL, a fim de que pudesse tomar conhecimento do fato e suas
especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a situação
técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso
realmente constatada a falha na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, com todo o respeito
a entendimento contrário, reputo não comprovado o nexo de causalidade
entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados por
Donizete Aparecido Marino.
Assim,
falta
pressuposto
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
6
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelada em relação ao pagamento de fls. 46.
Todavia, idêntica conclusão não é possível em
relação à indenização paga em razão dos danos experimentados pelo
segurado Alfredo Carlos Fernandes da Conceição (fls. 50). Confira-se:
Aqui, era a apelante quem detinha possibilidade
de preservar o conjunto probatório. Nesse caso, o consumidor comunicou
administrativamente a apelante, no momento oportuno (fls. 125), sobre os
fatos ocorridos, nos termos do artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL.
E, como consequência da notificação (fls. 127), a
apelante restringiu-se a enviar uma carta ao consumidor informando que
não havia registros de oscilação de sua rede elétrica no dia e local, negando
a reparação dos danos.
A responsabilidade da concessionaria, enquanto
prestadora de serviço público essencial, o fornecimento de energia elétrica,
é objetiva perante os consumidores, podendo ser afastada nos casos
previstos em lei, a exemplo da quebra do nexo de causalidade.
Comprovada
a
notificação administrativa, a
apelante teve a oportunidade de tomar conhecimento do fato e suas
especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a situação
técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso
realmente constatada a falha na prestação do serviço.
Contudo, não há notícia de que tenha realizado
sindicância nessa extensão, instauração de procedimento que lhe cabia,
perante o evidente monopólio da informação em relação à execução do
serviço prestado, incluída a reclamação administrativa.
Presente a inércia da apelante, sem interesse
para a preservação dos bens, ou instrução adequada de seu procedimento
administrativo, também em aplicação ao princípio da boa-fé, a sorte da
demanda não pode ser influenciada pela ausência de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-24.2020.8.26.0566
7
pericial pela apelada em juízo.
Era ônus da apelante a contraprova para a
regularidade do fornecimento de energia elétrica no dia e local, bem como a
prova da ausência de nexo de causalidade entre os danos e a prestação
dos seus serviços, dos quais não se desincumbiu.
Por sua vez, a apelada demonstrou os danos
elétricos experimentados por Alfredo Carlos Fernandes da Conceição e o
pagamento da indenização (fls. 46), circunstâncias que lhe autorizam o
exercício do direito de regresso em consequência da sub-rogação (artigo
786 do Código Civil).
Adequada, portanto, a sentença nesta parte.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela apelada,
condenada a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (fls. 79), corrigidos
desde o desembolso, acrescidos de juros a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, reviso os
honorários de sucumbência fixados pela sentença, para condenar cada
parte ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais,
bem como metade dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator